Tribunal: TJDFT
Processo: 0752997-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de execução. Reiteração das pesquisas. SISBAJUD e RENAJUD. Indeferidas. Inclusão das notas promissórias vencidas no curso do processo. Deferida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como a inclusão das notas promissórias vencidas no curso do processo de origem.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber há a possibilidade de reiteração das pesquisas e (ii) saber se devem ser incluídas as notas promissórias vencidas no curso do processo.
III. Razões de decidir
3. As pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não podem ser feitas de forma indiscriminada. Para que haja o deferimento é preciso que a parte exequente tenha demonstrado a alteração da situação financeira do devedor ou demonstre que a futura diligência será frutífera.
4. O mero transcurso do tempo desde a realização das consultas anteriores não se mostra suficiente para o deferimento de novas pesquisas, sob pena de transferir ao Poder Judiciário as responsabilidades cabíveis ao credor.
5. As notas promissórias vencidas no curso do processo são originadas do mesmo título e possuem as mesmas partes obrigacionais, nesse sentido, em observância ao princípio da efetividade e da economia processual, deve-se reconhecer a equiparação de tais obrigações com as de trato sucessivo, admitindo, portanto, a inclusão das notas vencidas. Esse é o entendimento firmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido
Tese de julgamento: “1. Para que seja deferido o pedido de reiteração de pesquisas junto aos sistemas informatizados, é necessário que o requerente comprove a alteração da situação financeira do devedor ou que a diligência será frutífera. 2. As notas promissórias vencidas no curso do processo são originadas do mesmo título e possuem as mesmas partes obrigacionais, nesse sentido, em observância ao princípio da efetividade e da economia processual, deve-se reconhecer a equiparação de tais obrigações com as de trato sucessivo, admitindo, portanto, a inclusão das notas vencidas.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Rel.: Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.2.2018 e TJDFT, Acórdão 1975347, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 6.3.2025.